Tribunal: TJBA
Processo: 8061959-44.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8061959-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO CONSUMIDOR DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ITBI E TAXA DE REGISTRO. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA. NATUREZA CONSUMERISTA DA LIDE. MATÉRIA NÃO TRIBUTÁRIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DO CONSUMIDOR. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre dois juízos da Comarca de Salvador, que se declararam incompetentes para processar e julgar ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegada publicidade enganosa. A demanda foi inicialmente proposta no Juizado Especial do Consumidor, que declinou da competência ao fundamento de envolver cobrança de tributo (ITBI) e registro de imóvel. Redistribuído o feito, o Juízo de Relações de Consumo suscitou o conflito, ao entender tratar-se de relação consumerista e de matéria afeta ao Juizado Especial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a demanda possui natureza tributária ou consumerista; e (ii) se é competente o Juizado Especial do Consumidor para processar e julgar a causa, considerado o valor e a complexidade da matéria. III. Razões de decidir 3. A controvérsia não possui natureza tributária, pois não versa sobre a legalidade, instituição ou exigibilidade de tributo, mas sobre o alegado descumprimento de oferta publicitária e a consequente responsabilidade civil do fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 4. A pretensão deduzida se dirige exclusivamente à fornecedora, inexistindo relação jurídica com ente público ou discussão acerca de obrigação tributária. 5. A distinção entre o objeto da cobrança (ITBI e taxas) e o fundamento jurídico do pedido (descumprimento de oferta) afasta a natureza tributária da lide. 6. Inaplicável a regra de competência territorial do local do imóvel, por não se tratar de ação de natureza real, sendo irrelevante a redistribuição entre juízos da mesma comarca. 7. O valor da causa está dentro do limite previsto no art. 3º da Lei nº 9.099/1995, e não há, de plano, complexidade que inviabilize o processamento pelo Juizado Especial. 8. A competência, portanto, é do Juizado Especial do Consumidor, onde a ação foi inicialmente proposta. IV. Dispositivo e tese 9. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 5ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. A controvérsia fundada em alegado descumprimento de oferta publicitária, ainda que envolva valores relativos a tributos, possui natureza consumerista. 2. Compete ao Juizado Especial do Consumidor processar e julgar causas de menor complexidade e dentro do limite legal, quando ausente discussão direta sobre relação jurídico-tributária". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 66, II; Lei nº 9.099/1995, art. 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8061959-44.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador e Suscitado o Juízo da 5ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor da Comarca de Salvador, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o conflito, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator